Tribunal: TJMT
Processo: 1013021-48.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013021-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ISMAEL VILHAGRA TEIXEIRA - CPF: 594.301.171-49 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), VILHAGRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
ASTREINTES
– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO – 30 DIAS – DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, é possível vislumbrar-se o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a Autora não consegue movimentar sua conta bancária, em virtude do encerramento arbitrário por parte do Banco agravante.

No que tange a
astreinte,
tem-se que esta foi arbitrada
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia,
o que guarda compatibilidade com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que a multa só será aplicada em caso de descumprimento da decisão
.

Porém, esta deve ser limitada a 30 (trinta) dias, a fim de se adequar à obrigação imposta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1013021-48.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais
n.º 1010206-09.2019.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência para que o Agravante restabelecesse imediatamente a conta corrente em nome de
VILHAGRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
,

ora Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos para a concessão da tutela antecipada não foram suficientemente comprovados, de modo que a medida liminar deve ser revogada e, de conseguinte, afastada a multa arbitrada.

Sustenta que o encerramento da conta corrente de forma unilateral é legítimo.

Afirma que, ao tempo do deferimento da medida liminar, a conta corrente já se encontrava encerrada definitivamente, razão pela qual a determinação do juízo
a quo
é impossível de ser cumprida.

Por fim, sustenta que a multa cominada é excessiva, bem como não houve sua limitação, motivo pelo qual deve ser afastada.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo até o exame do mérito deste instrumental. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 47424963).

Contrarrazões sob o ID 50558960.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020